Tribunal: TJDFT
Processo: 0701449-90.2022.8.07.0007
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-04-19
Data de publicação: 2023-05-02

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL DEFENSIVA. DESACATO. FALSA IDENTIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA. SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. DEPOIMENTOS COERENTES DAS TESTEMUNHAS POLICIAIS. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO IMPROCEDENTE. CONDENAÇÃO MANTIDA. DOSIMETRIA DA PENA. AUSÊNCIA DE INSURGÊNCIA RECURSAL. PENA DEFINITIVA ADEQUADA. REGIME PRISIONAL SEMIABERTO MANTIDO. RÉU REINCIDENTE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Demonstrado pelas provas colhidas nos autos, em especial pelas declarações das testemunhas policiais, que o acusado praticou os crimes de desacato e de falsa identidade, improcede o pleito absolutório.

2. A palavra dos agentes públicos, quando atuam no desempenho de suas funções, possui presunção de veracidade, sobretudo se estiver em harmonia com os demais elementos de prova produzidos no processo.

3. Mantém-se a condenação pelo crime de desacato porquanto ficou comprovado que o réu xingou e destratou policial quando este se encontrava no legítimo exercício de suas funções, em manifesto desprestígio e desrespeito ao agente público.

4. A atribuição de falsa identidade perante a autoridade policial, mesmo em situação de autodefesa, configura crime, conforme jurisprudência pacífica do STF e do STJ.

5. Ainda que fixada pena inferior a 4 (quatro) anos de reclusão, a reincidência determina a fixação do regime inicial semiaberto.

6. Recurso conhecido e desprovido.